Tribunal: TJMT
Processo: 1060974-34.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1060974-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SARA REGINA PEREIRA ALVES - CPF: 035.329.241-96 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), FERRO VELHO CUIABA LTDA - CNPJ: 22.764.701/0001-30 (RECORRIDO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1060974-34.2022.8.11.0001

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

SARA REGINA PEREIRA ALVES

Parte Recorrida(s):
FERRO VELHO CUIABA LTDA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/07/2023 a 21/07/2023

Ordem na pauta: 56

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– COMPRA DE CARCAÇA DE VEÍCULO E FARÓIS – FARÓIS NÃO ENTREGUES - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o demandado ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em dobro, em razão da não entrega de dois faróis pagos pela consumidora, todavia, julgou improcedente o pedido de danos morais.

2.

A recorrente defende que a não entrega do referido produto resultou na demora do conserto de seu veículo, que utiliza para a realização de atividades cotidianas, o que, portanto, configura os danos morais pretendidos.

3.

Devidamente intimada, a parte ré deixou de apresentar contrarrazões.

4.

Da análise dos autos, entendo que a sentença impugnada não comporta reforma no que toca ao pedido de danos morais que a ora recorrente pretende ver-se indenizada.

5.

Nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal de 1988, “
s
ão invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.

6.

O dano moral indenizável, portanto, decorre de violações de direito da personalidade do indivíduo, capazes de atingir profundamente a esfera subjetiva da pessoa, causando-lhe grave dor interna, angústia e sentimento de impotência, subtraindo a própria dignidade.

7.

Desse modo, em situações como a em comento, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido, de modo que compete à parte que se sentiu lesada comprovar concretamente o abalo moral sofrido.

8.

Na presente hipótese, ainda que a recorrente defenda que a ausência de entrega dos produtos adquiridos e pagos por ela tenha lhe ocasionado infortúnios, não se vislumbra que estes sejam suficientes para culminar na condenação da empresa requerida ao pagamento de danos extrapatrimoniais, posto que inexistem nos autos elementos que demonstrem a ocorrência de quaisquer situações excepcionais.

9.

As provas apresentadas pela recorrente (áudios e mensagens trocadas pelo aplicativo Whatsapp) não são hábeis para provar que aquela dispendeu tempo razoável para solucionar do problema na seara administrativa, capaz de atrair para a espécie a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, notadamente porque os referidos meios de provas foram apresentados isoladamente, sem qualquer menção de data, período e horário.

10.

Portanto, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado à recorrente aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição da pessoa à situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CF/88.

11.

Assim, em que pese a ausência de entrega do bem adquirido, a situação em análise se resolve com os danos materiais reconhecidos neste feito, pois para configuração dos danos morais exige-se a comprovação dos prejuízos extrapatrimoniais advindos do ato ilícito e, se assim não procedeu a autora, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023